Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. Inviável a juntada de novo documento por falta de justificativa para sua apresentação extemporânea, nos termos do art. 435 do CPC. A juntada apenas se mostra possível quando destinado a fazer prova de fatos que ocorreram depois da apresentação das peças essenciais pelas partes (inicial e contestação), ou para contrapor eventuais documentos produzidos durante a instrução, condicionada sua aceitabilidade à análise das razões que justificaram sua exposição tardia.
3. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que seria válida a reprovação do candidato na avaliação psicológica do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal por ter sido considerado inapto em parâmetros esperados (adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal).
4. Na espécie, como o resultado da avaliação psicológica depende da análise conjunta dos testes aplicados, a escassez de características favoráveis em teste de personalidade (NEO-PI-R), sobretudo em três de oito essenciais ao desempenho do cargo, tais como adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, fundamenta, com exatidão, a legalidade do ato administrativo que culminou na eliminação do candidato do certame, não se havendo falar em violação à segurança jurídica, isonomia e vinculação ao edital.
5. Constatado que o BPR-5 (raciocínio) não influenciou o resultado do apelante nos demais exames psicológicos, estando assentada sua inabilitação, exclusivamente, em características determinantes de teste de personalidade, frise-se, com indiscutível peso na análise da aptidão (oito de onze características), não se mostra plausível desqualificar a conclusão adotada na avaliação psicológica por nela constar teste de pouca relevância – apesar de posteriormente ser tido como inválido -, principalmente quando o referido teste sequer se mostrou determinante para a reprovação do candidato, razão pela qual se mantém incólume a sentença combatida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.